Tribunal: TJMT
Processo: 0004539-24.2017.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004539-24.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCK DA SILVA MACHADO - CPF: 007.711.341-18 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO E RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CC DANOS MORAIS CC TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
— PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR — VIOLAÇÃO A DEVERES FUNCIONAIS — AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES — PENALIDADE DE DEMISSÃO — RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE — NÃO OBSERVÂNCIA — REINTEGRAÇÃO NO CARGO — POSSIBILIDADE.

A aplicação da penalidade de demissão a servidor, sem antecedentes e circunstâncias agravantes, que viola deveres funcionais não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a impor a nulidade do ato administrativo e a reintegração no cargo.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Barra do Garças
em relação à sentença (Id. 14631474) proferida em
ação anulatória de ato administrativo cc danos morais cc tutela antecipada de urgência
.

Assegura que “
o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado observando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Durante todo o desenrolar do PAD o recorrido foi devidamente assistido por advogado.
”.

Assevera que “
o Chefe do Poder Executivo pode decidir de forma diferente do parecer elaborado pela Comissão Processante, uma vez que o Parecer tem caráter apenas opinativo, estando o Chefe do Poder Executivo livre para emitir o juízo de valor que entender adequado ao caso.
”.

Afiança que “
restou configurado que além das faltas apenadas com pena de suspensão, o recorrido praticou insubordinação de natureza gravíssima em serviço, o que configura agravante ao caso, sendo que para esses tipos de condutas o Estatuto dos Servidores – Lei Complementar 03/91 -, prevê a pena de Demissão, conforme dispõe o artigo 149, VI.
”.

Requer seja reconhecida a “
regularidade do PAD instaurado contra o recorrido, bem como a validade do ato de demissão emanado pelo Chefe do Poder Executivo, e indeferir o pagamento de salários e demais direitos a partir do afastamento do recorrido
”.

Contrarrazões (Id. 14631483 e Id. 14631484).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 31030457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, de modo que condena-se o Município de Barra do Garças a reintegrar o autor, Franck da Silva Machado, ao cargo de motorista da Secretaria de Saúde, com o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas desde a data do indevido desligamento do serviço público, devendo incidir juros de mora pelo índice do art.1o-F, da Lei no 9.494, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde a efetiva demissão.

Cancela-se a audiência aprazada.

Sem custas ao Município, conforme artigo 3o da Lei Estadual 7.603/01-MT (item 2.14.5 da CNGC - Foro Judicial).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para os fins do art. 496, §3o, III, CPC.
(Id. 14631474, fls. 8).

De início, anoto que, o agravo de instrumento interposto por Franck da Silva Machado contra decisão
de indeferimento de tutela provisória de urgência
(Id. 14631478, fls. 3/6), restou julgado prejudicado, em razão de superveniência de sentença.

Franck da Silva Machado
propôs a
ção anulatória de ato administrativo cc danos morais cc tutela antecipada de urgência
contra o
Município de Barra do Garças
, com a finalidade de declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar, em consequência, a reintegração ao cargo de motorista, bem como indenização por danos morais.

O apelado, aprovado em concurso público, tomou posse no cargo de motorista em 1o de agosto de 2012 e foi demitido no dia 25 de maio de 2016, após processo administrativo disciplinar.

No ano de 2013 o apelado foi colocado à disposição da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos pela Secretaria de Saúde do Município de Barra do Garças (Id. 14629490, fls. 4).

Em 2014 estava a prestar serviço na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, do que se deduz do Ofício no 114, de 17 de julho de 2014:

[...] Ofício n. 114/2014-DP/BG Barra do Garças, 17 de julho de 2014

De: Lindalva de Fátima Ramos – Defensora Pública do Estado de Mato Grosso e Coordenadora do Núcleo de Barra do Garças

Ao: Excelentíssimo Senhor Roberto Ângelo Farias, Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso

Excelentíssimo Senhor,

Acuso o recebimento do ofício n. 229/GAB/2014, assinado por Vossa Excelência, solicitando o retorno do servidor Franck da Silva Machado cedido à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ao quadro do município de Barra do Garças.

Em consideração à solicitação
informo que, conforme Portaria n. 9.429 de 26/06/2013, o servidor foi cedido à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso por 43 meses
.

Assim, a devolução do servidor deve ser precedida de rescisão do termo de Cooperação n. 001/2013, devidamente comunicado ao Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso, Dr. Djalma Sabo Mendes Júnior.

Regularizada a questão formal, nada temos contra a devolução.

Ao ensejo, apresentamos votos de consideração e respeito. [...]. (Id. 14629490, fls. 6). [sem negrito no original]

Esgotado o prazo de cessão à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, foi encaminhado para a Secretaria de Urbanismo e Paisagismo do Município de Barra do Garças. Em de 5 de janeiro de 2016 foi posto novamente à disposição:

Memorando no 001/2016

Barra do Garças 05 de Janeiro 2016.

Do: Secretário Municipal de Urbanismo e Paisagismo.

Para: Secretaria Chefe de Gabinete

Sr. José Jacó Sobrinho Filho.

Prezado Senhor

A par de cumprimenta-lo, vimos por meio deste, em resposta ao Memo. no 02/GAB/2016, comunicar que estamos enviando o servidor Franck da Silva Machado, para desempenho das funções as quais foram relatadas.

Oportunamente, ressaltamos que embora o referido servidor seja concursado e capacitado para o cargo de motorista, o mesmo conta com um
longo histórico de insubordinação nesta secretaria Municipal de Urbanismo
.

Ademais, destacamos que o aludido servidor vem mantendo uma
postura de falta de urbanidade e constante afronta aos superiores, inclusive a ponto de ser preciso registrar um boletim de ocorrência na Delegacia Municipal em um momento que, o aludido servidor esteve, à beira de me agredir dentro do Gabinete desta Secretaria Municipal, vários servidores presenciaram o momento em que o Sr. Franck saiu me titulando, entre outras coisas, de ‘bosta’
.

Com efeito,
é peculiar do aludido servidor permanecer no pátio sempre, com celular às mãos, provocando seus superiores na tentativa de criar situações que possa gravar e utilizar como suposta perseguição
.

Enfim, por todo o exposto,
tornou-se insustentável a permanência do Sr. Franck da Silva Machado nesta Secretaria, assim, embora seja bom motorista, aproveitamos a oportunidade para colocá-lo a vossa disposição
.

Certo de contar com vossa compreensão, colho ensejo para extremar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Lúcio Violin Junqueira

Sec. Mun. Urbanização e Paisagismo (Id. 14629484, fls. 8). [sem negrito no original]

No mês de fevereiro de 2016 o Coordenador da Casa de Passagem do Município de Barra do Garças encaminhou o Ofício no 26, de 10 de fevereiro de 2016 para a Secretária de Assistência Social, a colocar o apelado à disposição:

Ofício no 026/2016

Barra do Garças-MT, 10 de fevereiro de 2016.

Para: Secretária de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social

Barra do Garças – MT

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a, venho por meio deste, apresentar a vossa senhoria a situação de dois funcionários que não estão cumprindo as funções que lhe foram conferidas e nem cumprindo as obrigações necessárias para o bom funcionamento desta ‘Casa de Passagem’, sendo o funcionário em questão o
Sro Franck da Silva Machado
,
ressaltando que já foi advertido verbalmente...., temos relatos de funcionários que estavam no dia da abordagem no mês janeiro Jacy Karoliny e Graciela que o mesmo, em horário de expediente, passou na casa do Sro Wanderlei Farias, e deixando de realizar atividades já previstas para o trabalho onde as funcionárias ficaram constrangidas e preocupadas com essa situação e em seguida comunicou a coordenação
.

O coordenador encontra dificuldade em localizá-lo no decorrer do dia, sendo que o mesmo, já por duas vezes, não se encontrava em nenhum dos órgãos dos quais ele deveria estar e nem atendia às ligações da equipe que estava precisando do carro para cumprir algumas tarefas
.

Por esses motivos, e pela dificuldade que estamos encontrando em lidar com situações diárias envolvendo esse funcionário solicito que os mesmos sejam encaminhados a outros setores de trabalho desta Secretaria ou mesmo desta Prefeitura, haja vista que o trabalho realizado na Casa de Passagem exige funcionários extremamente sérios e comprometidos, pois corremos diversos riscos diariamente e a falta de seriedade só acentua tais riscos.

Assim, diante do exposto
, coloco o funcionário acima mencionado a disposição de Vossa Senhoria, como forma de me antecipar a problemas mais sérios que virão a acontecer num futuro próximo, dada a postura de ambos
.

Espero contar com sua costumeira compreensão e com seu pronto atendimento.

Atenciosamente,

Valber Ferreira Barboza [...]. (Id. 14629484, fls. 10/11). [sem negrito no original]

Em 24 de fevereiro de 2016, novamente o Coordenador da Casa de Passagem oficiou:

Ofício no 0040/2016

Barra do Garças-MT, 24 de fevereiro de 2016.

[...]

Cumprimentando-o, venho por meio deste, apresentar a vossa senhoria a situação do funcionário
Franck da Silva Machado que não vem cumprindo as normas e nem as obrigações que lhe foram repassadas, colocando os funcionários desta casa de passagem em situação de risco
. O mesmo está promovendo o descumprimento das normas da casa que estão previstas em regimento interno, com essas ocorrências está gerando desconforto e assim dificultando o andamento das atividades da instituição.

Haja vista que o trabalho realizado na Casa de Passagem exige funcionários extremamente sérios, comprometidos e capacitados, pois corremos diversos riscos diariamente e a falta de seriedade dificulta ainda mais a situação.

Assim, diante do exposto e dos fatos ocorridos,
a equipe técnica se recusa a sair com ele de carro para realizar as abordagens diárias por estar constrangendo a equipe com filmagens, tornando o ambiente conflituoso, por isso me sinto pressionado pelos demais funcionários, coloco o funcionário acima mencionado a disposição da Vossa Senhoria
. Segue anexo relatos da equipe.

Espero contar com sua costumeira compreensão e com seu pronto atendimento.

Atenciosamente,

Valber Ferreira Barboza

Assistente Social – reg

[...]

Coordenador da Casa de Passagem

Barra do Garças – MT (Id. 14629485, fls. 1). [sem negrito no original]

Por fim, o servidor foi cedido para a Secretaria de Educação do Município de Barra do Garças:

Barra do Garças – MT, 29 de fevereiro de 2016.

Memo no 115/SME/2015

Do Secretário Municipal de Educação

À Diretora do CMEI Brígida da Silva Aguiar

Prezada Diretora,

Encaminhamos por meio deste o profissional Franck da Silva Machado, motorista (SUS)/40HS, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, cedido para Secretaria Municipal de Educação, para desempenhar a função de Porteiro Escolar nesta conceituada instituição de ensino no período diurno. [...]. (Id. 14629490, fls. 5).

Daí decorrente, foi instaurado processo administrativo disciplinar pela Portaria no 11.424, de 1o de março de 2016:

[...] O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, Sr. Roberto Ângelo de Farias, no uso das atribuições legais e;

Considerando o inteiro teor do Memorando no 001/2016, de 05.01.2016, da Secretaria Municipal de Urbanização e Paisagismo, o qual descreve o desrespeito com colegas e superiores;

Considerando, ainda, o inteiro teor do Memo. no 062/2016, de 17/02/2016, expedido pela Secretária Municipal de Assistência Social, onde a mesma relata que o servidor Franck da Silva Machado não está cumprindo as funções que lhe foram conferidas e nem cumprindo as obrigações necessárias para o bom funcionamento da ‘Casa de Passagem’, local de trabalho onde o mesmo é lotado para prestar suas atividades laborais, além de não respeitar as colegas de trabalho e maltratar as pessoas quando de suas abordagens na rua;

Considerando a necessidade de se garantir a ampla defesa e o contraditório nos termos do Artigo 5o LV, da Constituição Federal,

Resolve:

I – Designar os servidores públicos municipais Adv. Onildo Beltrão Lopes, Hendilly da Costa Alves Teixeira e Liliane Carvalho de Medeiros, para, em Comissão e sob a presidência do primeiro, abrir processo administrativo disciplinar, em desfavor do servidor Franck da Silva Machado, objetivando a elucidação dos fatos supracitados, conforme documentação ora acostada, que passam a fazer parte integrante do processo.

II – A Comissão, dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias, a partir da data de instalação da mesma, apresentará Relatório Final sobre o apurado, indicando as providências cabíveis ao caso.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

IV – Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal

Barra do Garças/MT, 01 de março de 2016.

Roberto Ângelo de Farias

Prefeito Municipal [...]. (Id. 14629484, fls. 6/7).

A citação pessoal ocorreu em 17 de março de 2016, com intimação para comparecer à audiência de interrogatório, designada para o dia 29 de março de 2016:

[...] Ilmo. Sr. Franck da Silva Machado

Secretaria Municipal de Educação

O Presidente da Comissão Processante que apura denúncias de desrespeito, inassiduidade e maus tratos à colegas e outros deslizes, supostamente praticados por Vossa Senhoria, conforme Portaria 11.424 de 01 de março de 2016,
cita-o para acompanhar, na condição de indiciado, toda a instrução do Processo Administrativo Disciplinar que lhe é movido, podendo se fazer assistir por advogado legalmente constituído e a comparecer a partir das 09h do dia 29/março/2016, quando serão ouvidas testemunhas arroladas por esta Comissão
, na Rua Carajás (Bloco da Procuradoria Jurídica) nesta cidade.

Barra do Garças, 15 de março de 2016.

Dr. Onildo Beltrão Lopes

Presidente

Assinatura do citado

17/março/2016.

Data do recebimento. (Id. 14629487, fls. 4).

Na data de 29 de março de 2016 compareceram as testemunhas arroladas pela Comissão que apenas ratificaram as informações prestadas nos ofícios encaminhados anteriormente (Id. 14629488, fls. 2/5).

Foi intimado para comparecer no dia 6 de abril de 2016 para “
ser ouvido na qualidade de indiciado, podendo fazer-se acompanhar de advogado, querendo.
” (Id. 14629488, fls. 6). Na referida oportunidade o apelado foi ouvido e determinou-se “
a abertura de vistas ao Dr. Fernando Saldanha Farias de todo processado para fotocopiar e, pelo prazo de 8 (oito) dias úteis a partir de 11/04/2016, apresentar defesa e arrolar testemunhas, querendo.
” (Id. 14629488, fls. 7).

Em seguida, o apelado, por meio de procurador constituído, apresentou defesa prévia, juntou documentos e arrolou testemunhas (Id. 14629488 e Id. 14629489). Posteriormente, foi intimado para acompanhar a oitiva das testemunhas, no dia 2 de maio de 2016 (Id. 14629492, fls. 4).

Os depoimentos foram tomados na presença do apelado, contudo duas (2) das testemunhas arroladas não compareceram (Id. 14629494, fls. 1/2):

[...] Aos dois dias do mês de maio de 2016, presentes os membros abaixo subscritos, deliberaram na sala de reuniões da Procuradoria Jurídica, sito à Rua Carajás, 522, Centro, a Comissão Processante designada pela Portaria no 11.424/2016, que se procedesse a juntada do depoimento das testemunhas presentes: Waldir da Silva Rios, Claudia Regina Rodrigues Ferreira e Piter Cassio Claudino da Silva;
consignando as ausências das testemunhas arroladas: Marilene de Souza Bezerra, Kassia Myreille Machado e Lígia Patrícia Gomes Correia
. Salientando que esta última deixou de ser intimada pelas razões expostas pelo estafeta. Pelo advogado do indiciado foi reclamada a ausência do membro auxiliar da comissão Liliane Carvalho de Medeiros, o que foi rechaçado pelo presidente da comissão, posto que a mesma se fazia presente no seu local de trabalho e esteve rapidamente presente. Também,
requereu a dilação do prazo de conclusão do presente processo pelo prazo de 60 dias em virtude da ausência justificada das testemunhas arroladas pela defesa, que é imprescindível para o deslinde dos fatos
.
Pedido este que foi deferido parcialmente pela comissão, sendo concedido pelo prazo de 15 dias
.

Com relação às testemunhas arroladas pelo indiciado, duas delas não compareceram, apesar de regularmente intimadas
. Outra,
no caso, a Lígia Patrícia Gomes Correia, não foi localizada conforme relatório do estafeta
.

Presentes à oitiva declinada, o advogado do indiciado Dr. Fernando Saldanha Farias, o indiciado e demais membros da comissão.

Ficando desde já, assim, deliberado.

Barra do Garças, 02 de maio de 2016. [...]. [sem negrito no original]

As testemunhas de defesa declararam que o apelado foi vítima de
perseguição política
, para exemplificar, o depoimento do servidor Piter Cassio Claudino da Silva:

Termo de Depoimento

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 10h20m, na sala da Procuradoria Jurídica, presentes os membros desta Comissão Sindicante, compareceu o Sr. Piter Cassio Claudino da Silva, solteiro, servidor público municipal, lotado na Secretaria de Obras, no cargo de motorista, portador do RG: 2000158 SSP/DF, residente e domiciliado à Rua Purus, no 1931, Bairro BNH, nesta cidade de Barra do Garças/MT; após lidas as considerações que geraram a Portaria o depoente disse o seguinte: que conhece o sindicado há tempos; que trabalhou cerca de dois anos com o mesmo na Secretaria de Obras e que desconhece que o sindicado tenha cometido as ações que estão sendo alegado na Portaria deste processo; alega também, que Franck ficava no ‘gancho’; interrogado pelo advogado da parte sindicada, a testemunha alega que desconhece qualquer ato desrespeitoso por parte do servidor perante seus superiores; que o servidor virou motivo de chacota no local de trabalho; que acredita que o sindicado sofra perseguição em razão de ter apoiado a campanha política da candidata adversária à atual gestão. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pela depoente, pelos membros da Comissão Sindicante. [...]. (Id. 14629493, fls. 6).

Relatório final no dia 17 de maio de 2016 (Id. 14629494, fls. 3/5):

[...] Na data de 01/03/2016, através da Portaria no 11.424, foi instaurado o presente Procedimento Administrativo, no sentido de apurar supostas infringências da Lei Complementar n. 03 de 04 de dezembro de 1.991, passamos às suas considerações:
Não restou sobejamente provado o descumprimento do artigo 132 em quaisquer de seus itens, notadamente o inciso IV e XI, logo não deixou de cumprir seus deveres
.
Pelos documentos juntados em sua defesa e, mesmo naqueles dos superiores hierárquicos, não vislumbramos a infringência do artigo 133, inciso VI
. E por derradeiro,
não constatamos a infringência do artigo 149 e seus incisos
. Mesmo porque,
não foram faltas suficientemente graves que poderiam desaguar numa demissão
. De se vê, que todo o desenrolar da narrativa acima, tem escopo na documentação anexa. Nessa premissa, entendemos não estar demonstrada as figuras tipificadas naquela Lei Complementar. No entanto, é previsto no artigo 144 daquela Lei, penalidades disciplinares passíveis de aplicação ao servidor, dependendo do grau, a natureza e os danos causados, considerando suas circunstâncias atenuantes e agravantes. Nesse diapasão, observemos que não foi cumprida a gradação legal das penalidades,
o que se viu foi o empurra-empurra do servidor para vários órgãos
. Por derradeiro, entendemos ser despiciendo quaisquer outras formalidades, quer seja:
sugerimos a aplicação do inciso II do artigo 144, ou seja a suspensão nos termos do artigo 147 daquela Lei Complementar, por 30 (trinta) dias, com o corte do respectivo salário, nesse período
.

Salvo Melhor Juízo!!!

Ao elevado exame e consideração da autoridade julgadora, com valhacouto nos art. 184 § 1o e § 2o e 185 da Lei Complementar 03 de 1991.

Barra do Garças, 17 de maio de 2016. [...]. (Id. 14629494, fls. 4/5). [sem negrito no original]

O Prefeito do Município de Barra do Garças, por sua vez, decidiu:

[...] Decisão

[...]

2. Do entendimento da Comissão

A Comissão processante amparada pelos depoimentos e documentos juntados aos autos, manifestou no sentido de que fosse aplicado ao denunciado a pena de suspensão por 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 144, inciso II, da Lei Complementar no 03/1991.

É sabido e ressabido que o Chefe do Poder Executivo pode decidir de forma diferente do parecer vertido aos autos pela comissão processante, segundo entendimento doutrinário e jurisprudência pacífica. Nestes autos, resta clarividente que a conclusão do relatório da comissão processante foi flagrantemente contrária a prova dos autos.

3. Da Conclusão

Com efeito, inicialmente, em análise acurada aos documentos encartados nos autos, em especial, as (fls. 33), incontroverso resta demonstrado que o servidor Franck da Silva Machado, foi devidamente intimado para acompanhar toda a instrução do Processo Administrativo Disciplinar.

Nestes comenos, verificamos que, no caso presente, ao indiciado foi assegurado o adequado exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo ele sido notificado e apresentado manifestações, através de patrono regularmente constituído para esse fim, ao longo do trâmite desse processo administrativo. Em consequência, não merece prosperar a aludida alegação de cerceamento de defesa, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida.

[...]

Oportuno se mostra, frisar que o teor dos documentos formais emitidos pelos secretários e agente públicos que conviviam profissionalmente com o indiciado, adquirem maior robustez ao serem analisados os vídeos acostados aos autos através do documento de fls. 13, que demonstram de maneira cristalina a forma de atuação do indiciado em seu ambiente de trabalho.

Notadamente, o indiciado instiga um dos acolhidos pela Casa de Passagem a revoltar-se, sem se preocupar, em nenhum momento, com as atribuições inerentes ao seu cargo, qual seja, de motorista, e ainda aos riscos e problemas que poderiam resultar dessa atitude impensada.

É forçoso dar destaque também, ao fato de existir tanto na fala do indiciado, como em sua defesa, certa confusão ao abordar as ordens que recebia, classificando sempre de forma negativa, como se afrontassem a legislação, sem considerar que ao servidor cabe cumprir de forma adequada as ordens recebidas, salvo se flagrantemente ilegais, bem como que caso algo o desagrade, deve noticiar o ocorrido formalmente, para que seja analisado pela autoridade competente, não cabendo, em momento algum, atuar por intermédio de discussões, agressões ou ainda desídia, por estar insatisfeito ou contrariado.

Outro ponto a valorar, abarca o fato de os gestores que expediram os documentos de fls. 07/16 considerarem o perfil profissional do indiciado, descrevendo situações da rotina laboral que em nada se assemelham as descrições trazidas no documento de fls. 65/67, onde ambos possuem fé pública em mesmo patamar, ou seja, não se demora muito a concluir que efetivamente a forma de agir do indiciado, reflete seu interesse em conturbar, afrontar e tumultuar a administração pública municipal.

[...]

A hierarquia existe para que do alto escalão até a prática dos administrados as coisas funcionem. Disso decorre que quando é emitida uma ordem para o servidor subordinado, este deve dar cumprimento ao comando. Se deixa de fazer ocorre uma interrupção indevida no andamento do serviço público. Por isso, configura-se uma infração o não cumprir as ordens dos superiores hierárquicos. Penso assim!!!

[...]

No caso em análise, restou configurado a insubordinação grave em serviço, vez que o indiciado esteve sobre a subordinação do Secretário de Urbanismo e Paisagismo, no entanto, agiu com afronta grave, desproporcional e malévola para com a autoridade a quem se encontrava subordinada, (fls. 07) do presente processo.

[...]

Nesse compasso, decido pelo enquadramento do investigado nas penalidades do artigo 144, inciso IV, por infringência no art. 149, VI, ambos da Lei Complementar n. 03/1991, ou seja: a demissão a bem do serviço público municipal.

[...]

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Garças/MT, 23 de maio de 2016.

Roberto Ângelo de Farias

Prefeito Municipal (Id. 14629495 e Id. 14629998, fls. 2)

A decisão do Prefeito do Município de Barra do Garças resultou na edição da Portaria no 11.762, de 25 de maio de 2016:

Portaria no 11.762, de 25 de maio de 2016.

‘Dispõe sobre demissão do Quadro de Provimento Efetivo o servidor que menciona’.

O Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso Sr. Roberto Ângelo de Farias, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o Processo Administrativo Disciplinar, referente à Portaria no 11.424, de 01 de março de 2016, que dispõe sobre abertura de Processo Administrativo Disciplinar para a apuração dos fatos;

Considerando que restou comprovada a insubordinação de natureza grave em serviço, com infringência no Art. 149, inciso VI, da Lei Complementar no 03/1991,

Resolve:

I – Demitir, com base no Art. 144, inciso IV, da Lei Complementar no 03, de 04/12/1991, por infringência do Art. 149, inciso VI, da citada Lei Complementar, o servidor Franck da Silva Machado, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Motorista.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III – Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal

Barra do Garças/MT, 25 de maio de 2.016.

Roberto Ângelo de Farias

Prefeito Municipal [...]. (Id. 14629998, fls. 3). [sem negrito no original]

Em resumo, o que se evidencia nos autos é a aplicação de penalidade irrazoável e desproporcional, mormente a inobservância da Lei Complementar do Município de Barra do Garças no 3, de 4 de dezembro de 1991:

Art. 132 – São deveres do servidor:

I – Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II – Ser leal as instituições a que servir;

III – Observar as normas legais e regulamentares;

IV – Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V – Atender com presteza:

a) Ao público em geral prestando as informações requeridas ressalvadas as protegidas por sigilo;

b) A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal;

c) As requisições para a defesa da Fazenda Pública Municipal.

VI – Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo;

VII – Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público;

VIII – Guardar sigilo sobre assuntos da repartição;

IX – Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X – Ser assíduo e pontual ao serviço;

XI – Tratar com urbanidade as pessoas;

XII – Ser discreto e observar boa conduta;

XIII – Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder.

[...]

Art. 144 – São penalidades disciplinares:

I – Advertência;

II – Suspensão;

III – Multa;

IV – Demissão;

V – Extinção de aposentadoria ou disponibilidade;

VI – Destituição de cargo em comissão.

Art. 145 –
Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais
.

Art. 146 –
A advertência será aplicada por escrito,

nos casos de
violação de proibição constante do art. 133, incisos I a IX, e de
inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna,

que não justifique imposição de penalidade mais grave
.

Art. 147 –
A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com a advertência
e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias. [...]. [sem negrito no original]

Constata-se da ficha funcional (Id. 14629487, fls. 9/10) do apelado a inexistência de qualquer advertência ou suspensão, ainda que tenha sido por vários anos lotado em diversos setores, em razão de alegada insubordinação.

Nesse sentido, concluiu a Comissão Processante que “
o que se viu foi o empurra-empurra do servidor para vários órgãos.
” (Id. 14629494, fls. 4). [com negrito no original]

Dessa forma, não obstante as justificativas que levaram o Prefeito do Município de Barra do Garças a aplicar a pena de demissão quando a prevista para a violação de deveres funcionais era a de advertência, e no caso de reincidência a de suspensão, é de se anotar que foram ignoradas a inexistência de antecedentes e a presença ou não de circunstâncias atenuantes.

Ademais, a sentença bem pontuou:

[...] Todavia, ao receber o inquérito administrativo com o relatório da comissão,
o chefe do Poder Executivo procedeu a julgamento sem qualquer base no relatório da comissão, sob o argumento de que este se encontra contrário às provas dos autos do PAD
, decidindo pela aplicação da penalidade de demissão ao servidor por insubordinação grave em serviço, nos termos do artigo 149, VI, da LC 03/91.

Fundamenta a decisão em documentos que contêm relatos das testemunhas inquiridas pela comissão processante, os quais ensejaram a abertura do PAD
.
Nota-se que são documentos que deram abertura ao procedimento investigatório administrativo para que ocorresse a sua devida apuração, com contraditório e ampla defesa, ou seja, sozinhos não são aptos a concluir pela responsabilidade do servidor
.

Quando chamadas à inquirição, as testemunhas que emitiram tais documentos apenas ratificaram os termos ali transcritos
, sendo taxativas - conforme termo usado pela comissão - o que não é capaz de produzir prova. De maneira simplificada, somente reproduziu o documento já antes existente. [...]. (Id. 14631474, fls. 4/5). [sem negrito no original]

Logo, a demissão do apelado não foi razoável nem proporcional, a autorizar o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário e, em consequência, a determinação de reintegração no cargo, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores:

[...] O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de legalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 848401/GO AgR, relator ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

[...] Em face dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção disciplinar a Servidor Público, razão pela qual o controle jurisdicional é amplo, de modo a conferir garantia aos servidores públicos contra eventual excesso administrativo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais do procedimento sancionatório. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 21029/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020